Tribunal: TJMT
Processo: 1030284-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030284-79.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANA LOUBACK DE SOUZA AGUIAR - CPF: 550.153.791-53 (EMBARGANTE), ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 184.151.618-08 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (ADVOGADO), SILVANA LOUBACK DE SOUZA AGUIAR - CPF: 550.153.791-53 (EMBARGADO), ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 184.151.618-08 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. DANOS MORAIS AFASTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno da embargante, mantendo decisão monocrática que afastou condenação por danos morais em caso de negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas por plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise da jurisprudência do STJ sobre danos morais decorrentes de negativa indevida de cobertura por planos de saúde; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação dos artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil e da base fática que comprovaria o sofrimento psíquico da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, concluindo que a negativa da operadora
se baseou
em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável, configurando exercício regular do direito.

O julgado reconheceu expressamente a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema, mencionando a afetação da matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1365 do STJ).

Os precedentes citados pela embargante não vinculam o Tribunal, especialmente considerando que o próprio STJ reconheceu a controvérsia ao afetar a matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

A valoração das provas é prerrogativa do julgador, que concluiu pela insuficiência dos elementos probatórios para caracterizar dano moral indenizável além do mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual.

A aplicação dos dispositivos legais mencionados (
arts
. 186, 187, 927 e 944 do Código Civil) está implícita na fundamentação do acórdão, que analisou a existência de ato ilícito e dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que formaram seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

ED

1030284-79.
2023.8.11.0003

SILVANA LOUBACK DE SOUZA AGUIAR X UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MÉDICO
LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANA LOUBACK DE SOUZA AGUIAR contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela
ora
embargante, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da UNIMED RONDONÓPOLIS para afastar a condenação por danos morais.

A embargante alega, em síntese, omissão no acórdão quanto à
análise da jurisprudência do STJ sobre danos morais decorrentes de negativa indevida de cobertura por planos de saúde, bem como ausência de manifestação sobre os artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil e sobre a base fática que comprovaria seu sofrimento psíquico.

Destaca que o STJ afetou a matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1365), para definir
"se há configuração de danos morais in
re

ipsa
nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde".

Requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

No caso em análise, não vislumb
ro
os vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, concluindo que a negativa da operadora
se baseou
em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável, configurando exercício regular do direito, não caracterizando conduta ilícita qualificada apta a ensejar danos morais.

Quanto à alegada omissão sobre a jurisprudência do STJ, o acórdão expressamente reconheceu a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema, tanto que mencionou a afetação da matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1365). Contudo, até que haja definição pelo STJ, este Tribunal adotou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que caracterizem abalo extrapatrimonial.

Os precedentes citados pela embargante (
AgRg
no
AREsp
702.266 e REsp 1757938/DF) não vinculam este Tribunal, especialmente considerando que o próprio STJ reconheceu a controvérsia ao afetar a matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

No que tange à alegada omissão sobre a base fática, o acórdão foi claro ao afirmar que "
não há nos autos elementos que demonstrem que a negativa tenha causado à autora danos que extrapolem o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual
". A valoração das provas é prerrogativa do julgador, que concluiu pela insuficiência dos elementos probatórios para caracterizar dano moral indenizável.

Quanto aos dispositivos legais mencionados (
arts
. 186, 187, 927 e 944 do Código Civil), sua aplicação está implícita na fundamentação do acórdão, que analisou a existência de ato ilícito e dano indenizável, concluindo pela ausência destes elementos no caso concreto.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que formaram seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante é, na verdade, obter a reforma do julgado por via inadequada, o que não é possível através dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026